Tribunal: TJBA
Processo: 8151216-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151216-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOSCANA RESTAURANTES LTDA

Advogado(s)
:
LUDMILA TERAOKA DE MENEZES CAMARA, RODRIGO RAIOL SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE DE RENOME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica, um renomado restaurante, em face da concessionária de energia elétrica, em razão de sucessivas e prolongadas interrupções no fornecimento de energia durante um final de semana de alta movimentação. Os eventos resultaram na paralisação completa das atividades do estabelecimento, com cancelamento de dezenas de reservas, perda de insumos, danos a equipamentos e frustração da expectativa de faturamento. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Analisa-se a controvérsia sobre:

a) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica que utiliza energia elétrica como insumo em sua atividade empresarial (teoria finalista mitigada)

b. a responsabilidade civil objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço;

c. a comprovação e a extensão dos danos materiais, na modalidade de danos emergentes e lucros cessantes;

d) a configuração do dano moral à pessoa jurídica por abalo à sua honra objetiva;

e) a adequação do valor arbitrado para a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se a teoria finalista mitigada para reconhecer a vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional da pessoa jurídica consumidora perante a concessionária de serviço público, que atua em regime de monopólio. A condição de consumidor final é caracterizada pela essencialidade do serviço para a viabilização da atividade, sem que ele seja diretamente transformado ou revendido, justificando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Diante da inversão do ônus probatório, e não tendo a concessionária produzido qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade ou demonstrar a ocorrência de excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, resta configurado o dever de indenizar a partir da demonstração do dano e do nexo causal.

5. Os danos emergentes, consistentes nas despesas com a aquisição de novo transformador, aluguel de gerador, reparo de equipamentos e perda de insumos, foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais, recibos e laudo técnico, não tendo a parte ré apresentado impugnação específica ou contraprova
.

6. Os lucros cessantes foram apurados de forma razoável, com base na comparação entre o faturamento médio histórico do estabelecimento para o período e o faturamento efetivamente registrado durante os dias do incidente, conforme relatórios gerenciais idôneos. A frustração da legítima expectativa de lucro, decorrente diretamente da paralisação forçada das atividades, constitui dano indenizável.

7. O dano moral da pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ) resta configurado pelo abalo à sua honra objetiva. A interrupção da operação de um restaurante de renome em dias de pico, com o cancelamento de dezenas de reservas e a dispensa de clientes, macula sua imagem, credibilidade e reputação perante o mercado e sua clientela, ultrapassando o mero dissabor. O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica a estabelecimento comercial, por configurar falha na prestação de serviço público essencial, acarreta o dever de indenizar da concessionária, cuja responsabilidade é objetiva.

2. A pessoa jurídica que utiliza energia elétrica para viabilizar sua atividade comercial, sem revendê-la ou transformá-la como produto, enquadra-se como consumidora final à luz da teoria finalista mitigada, dada sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária.

3. O abalo à imagem e à credibilidade de um restaurante, forçado a paralisar suas atividades e cancelar dezenas de reservas em dias de alta demanda, configura dano moral à pessoa jurídica, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal;
Arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor);
Arts
. 186, 402 e 927 do Código Civil; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8151216-14.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
COELBA
e como apelada TOSCANA RESTAURANTES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA